Tribunal: TJDFT
Processo: 0732942-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NAS RAZÕES DO RECURSO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. LEGALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA DA LISTA DE COTISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por candidata contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo praticado pela banca examinadora de concurso público, consistente no indeferimento de sua autodeclaração racial no procedimento de heteroidentificação, para fins de concorrência às vagas reservadas a pessoas negras no certame da Polícia Civil do Distrito Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) verificar se o pedido de antecipação da tutela recursal, formulado nas próprias razões da apelação, pode ser conhecido; (II) apurar se houve cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal em razão do julgamento antecipado da lide; e (III) analisar se a exclusão da candidata do sistema de cotas raciais configura ilegalidade passível de controle pelo Poder Judiciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A antecipação da tutela recursal deve ser formulada em requerimento autônomo, dirigido ao Tribunal no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou diretamente ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído.
4. Não há cerceamento de defesa nem violação ao devido processo legal quando há julgamento de improcedência liminar do pedido, conforme o art. 332, II, do CPC, especialmente em causas que dispensam dilação probatória.
5. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção probatória que considerar desnecessária, impertinente ou protelatória, nos termos do art. 370 do CPC, sem que isso configure negativa de prestação jurisdicional ou afronta ao contraditório.
6. O procedimento de heteroidentificação realizado pela banca examinadora observou estritamente as normas constantes do edital e da legislação de regência, assegurando à candidata o exercício do contraditório e da ampla defesa, tanto na fase inicial quanto em sede recursal administrativa.
7. A jurisprudência reconhece que a avaliação realizada pela banca examinadora quanto ao fenótipo do candidato goza de presunção de legitimidade e não pode ser revista pelo Poder Judiciário, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica na espécie.
8. A exclusão da candidata da lista de cotistas foi devidamente fundamentada e baseada em critérios objetivos previstos no edital, inexistindo qualquer vício, ilegalidade ou arbitrariedade aptos a justificar a anulação do ato administrativo praticado pela banca examinadora.
9. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação do enquadramento racial do candidato, uma vez que a análise fenotípica é competência exclusiva da comissão designada pelo certame.
IV. DISPOSITIVO E TESES
10. Apelação conhecida e desprovida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A antecipação de tutela recursal deve ser formulada em requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. 2. A improcedência liminar do pedido, nos termos do art. 332 do CPC, não configura cerceamento de defesa quando a causa dispensa dilação probatória. 3. A exclusão de candidato da lista de cotistas em concurso público, mediante procedimento de heteroidentificação realizado por banca examinadora, somente pode ser anulada pelo Poder Judiciário em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 4. O procedimento de heteroidentificação deve observar critérios objetivos e garantir contraditório e ampla defesa, não sendo passível de revisão judicial o mérito da avaliação fenotípica.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, 355, 370, 932, II, 1.012, §§ 3o e 11, e 1.026, § 2o; CF/1988, art. 37, caput; e Lei 12.990/2014, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41/DF; STJ, RMS 58.785/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a T., j. 23/8/2022; TJDFT, Acórdãos 1278922, 1898112, 1899506, 1925529, 1936939 e 1847592.